Tribunal: STF
Processo: Rcl 52012
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ato reclamado em conformidade com o enunciado vinculante. Informações da autoridade coatora. Presunção de veracidade. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Flávia Borges Gomes Lobo contra ato do Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Narra a inicial que a reclamante foi denunciada como integrante de organização criminosa, onde é apontada como responsável por levar e trazer informações de um de seus clientes para outras pessoas que teriam pertinência com as atividades da chamada organização criminosa.



    Destaca que foi realizada busca e apreensão domiciliar e desde a fase de inquérito passou a peticionar no sentido de ter acesso aos autos e todo o elemento de prova produzidos no bojo da investigação e já materializados no caderno processual. 



    Aponta que o juízo reclamado quedou-se inerte aos requerimentos apresentados pela reclamante, e quando manifestado, se limita a determinar que o patrono da reclamante apresente sua defesa, tendo, no último decisum, invocado desídia do douto causídico, que de maneira incansável vem tentando exercer seu múnus, atuando efetivamente e diligentemente desde a fase de inquérito, e a única coisa que não pode fazer é apresentar uma defesa prévia sob o pálio da escuridão, o que sem sombra de dúvida ocasionará grave prejuízo a reclamada, que já sofre patente constrangimento ilegal que se arrasta por mais de um ano por única e exclusiva culpa estatal, que vem agindo com inércia e flagrantes falhas nestes autos. 



    Afirma que não há como alegar que o acesso amplo e irrestrito foi concedido, pois, após o decisum que conferiu o acesso da defesa as mídias, este, diligenciando nesse sentido, se deparou com a impossibilidade de ter acesso por problemas de sistema, sendo emitida certidão pela chefe de cartório informando que teria que solicitar ao suporte técnico do Tribunal que auxiliasse no sentido de conferir o acesso até mesmo ao juízo, pois o formato das mídias as torna inacessíveis aos serventuários. 



    Sustenta, nesta sede, violação da Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte.



    Requer, em medida liminar, seja determinado ao Juízo reclamado que interrompa o prazo de apresentação de defesa prévia nos autos de origem até a análise do mérito da presente reclamação, ou, até que sejam fornecidas na sua integralidade os elementos de provas à defesa, devidamente descritos nos autos da ação, reabrindo assim, novo prazo legal para apresentação de defesa prévia. Pugna, no mérito, pela procedência da reclamação, para determinar sejam fornecidos na integralidade todos os elementos de prova requerido pela defesa e materializado nos autos, abrindo assim vistas e novo prazo legal para apresentação de defesa prévia, anulando desta forma o recebimento da denúncia caso ela tenha ocorrido antes do julgamento da presente reclamação. a decisão reclamada, de modo a garantir, ao reclamante, acesso a todos os arquivos constantes do autos.



    Informações prestadas pela autoridade reclamada (eDOC. 25).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista manifesta-se pela improcedência do pedido formulado (eDOC. 30).



    É o relatório. 



    Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional. 



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Corte exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 14: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Trago à colação fragmentos das informações prestadas pela autoridade reclamada:



    “[...]



    In casu, pesa contra a Reclamante a suspeita de ter praticado os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, conforme diligências realizadas pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa de Vila Velha-DHPVV, além das interceptações telefônicas colhidas constantes nos autos. 



    Narrou a Autoridade Policial que foram instaurados os Inquéritos Nº. 029/2020. 079/2020. 101/2020. 147 /2020. 173/2020 e 112/2020. para apurar os homicídios e tentativas de homicídios ligados à organização criminosa, que culminou na deflagração da denominada OPERAÇÃO CONCÓRDIA, onde foram realizadas interceptações telefônicas, dentre outras diligências investigativas. 



    Somados os elementos probatórios levantados nas referidas investigações (vide decisões autorizando a utilização, no presente I.P., das provas emprestadas, às fls. 24-24/verso e 62-62-verso, as interceptações telefônicas, de fls. 225-242, 244, 247, 261, 295-312, às denúncias anônimas nº. 399496, nº. 397277 e nº. 397425, recebidas pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Vida, Relatório de Verificação de Denúncia de Tráfico de Drogas, de fls. 10-23, depoimentos de testemunhas, de fls. 26-29, 34-35, 37-39, 43-44, 53-54 e 59, Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia, de fls. 30- 32, 41, 46-51, 55 e 60, cartas com conteúdo criminoso, de fls. 63-71, Boletins Unificados, de fls. 76-82 e 196-197, Ficha Cadastral Infopen nº. 7913, de fls. 84-87 e fotografias dos entorpecentes, arma e munições apreendidos, de fls. 198-199), a Autoridade Policial instaurou o presente Inquérito Policial, registrado sob o nº 115/2020. Ressalto que todos os ditos documentos encontram-se devidamente acostados aos autos. 



    Segundo apontam as investigações, o líder do tráfico na região seria WILLIAM MACHADO FLORÊNCIO, vulgo "GU", que supostamente continua a orientar FERNADO SABUGUINHA com relação a comercialização de drogas e execução de rivais. Tal orientação seria feita por meio de advogados e familiares. (docs. fls. 59-61, 244-245, 247-248, 250-255, 256- 261, etc., devidamente acostados aos autos). 



    O investigado FERNANDO DOS SANTOS BAZILEU, VULGO "SABUGUINHA", por sua vez, figuraria como o gerente-geral dos pontos de venda de drogas, e considerado o braço direito de WILLIAM MACHADO FLORÊNCIO, vulgo "GU". (docs. 26-32, 37-41, 43-51, 59-61, etc., dos autos). A Reclamante FLAVIA BORGES GOMES LOBO, OAB/ES nº 29288. por sua vez, supostamente. participava ativamente da organização criminosa. com a função de levar ordens emanadas por WILLIAN GU de dentro do presídio para o mundo exterior e voltar com as informações do funcionamento do tráfico. exclusão de desafetos. inclusão de comparsas, execução de rivais, lucros e perdas de armamentos, drogas, etc. 



    As medidas inicialmente requeridas nos autos foram deferidas e, diante do avanço das investigações, tornou-se imprescindível a deflagração da operação policial, ante a impossibilidade de obtenção de outras provas por meios diversos. Neste ínterim, fora deferido o pedido de expedição de mandado busca e apreensão e de prisão temporária aos investigados, incluindo a ora Reclamante. 



    Conforme restou explicitamente asseverado no decisum proferido por este juízo, fora determinada a expedição de mandado de busca e apreensão no endereço: "Rua Araré, nº 128, Bairro Divino Espírito Santo, Vila Velha/ES, ADVOGADA FLAVIA BORGES GOMES LOBO", tratando-se a mesma de um dos alvos da investigação criminal. Fora asseverada, ainda, a atenção às formalidades e prerrogativas descritas pelo Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em relação aos alvos regularmente inscritos na OAB, devendo aquela instituição acompanhar as diligências. 



    Contra referidas medidas, a defesa da Reclamante impetrou perante este juízo o Habeas Corpus, sob o nº. 0015927- 04.2020.8.08.0035, que teve como Autoridade Coatora o Delegado de Polícia do Departamento de Homicídios e Proteção à pessoa de Vila Velha, sendo proferida decisão denegando a ordem final, nos seguintes termos: 



    [...]



    Mais precisamente quanto ao ponto levantado pela defesa, no que concerne a ausência de acesso ao conteúdo probatório dos autos, convém registrar que, além dos documentos supramencionados, consta nos autos o relatório das interceptações devidamente transcritos, conforme fls. 1.280-1463, assim como o Relatório Final da Autoridade Policial de fls. 1.464-1611, contendo as imagens e documentos mencionados na denúncia. 



    Importante salientar a inexistência de todos os documentos originais, uma vez que grande parte da prova colhida em inquérito policial se tratam de provas emprestadas, conforme já mencionado alhures, o que impede sejam juntadas aos autos as vias originais.



    Destaco, que a mídia referente às transcrições das interceptações da Operação Tolerância (prova emprestada) fora colacionada aos autos, às fls. 1.658, e que a mesma possui senha para acesso, a qual estivera, a todo momento, acompanhada da mídia, fato este, inclusive, certificado nos autos à fl. 3.481. Ainda, encontra-se em cartório os termos de declaração das testemunhas preservadas, para consulta, nos termos do ATO NORMATIVO CONJUNTO Nº 003/2013, ressaltando, por oportuno, que a defesa da ora Reclamante nunca requereu vistas à referida documentação. 



    Por outro lado, muito embora a defesa alegue que vem tentando acesso às provas que embasaram a denúncia, há cerca de 01 (um) ano e meio, a verdade é que a denúncia fora ofertada pelo Ministério Público na data de 19 de novembro de 2020, sendo determinada a notificação dos acusados para apresentarem defesas prévias, em 23 de novembro de 2020. 



    Saliento, ainda, que em 26 de janeiro de 2021, este juízo proferiu decisão indeferindo o pedido de requisição das ações cautelares nº. 0002892-74.2020.8.08.0035 e nº. 0002547- 53.2020.8.08.0021, "mormente porque se tratam de medidas cautelares deferidas e realizadas nos seus juízos de origem (4ª Vara Criminal de Vila Velha e 1ª Vara Criminal de Guarapari), tendo sido deferido por aqueles juízos a produção da prova emprestada para que fossem colacionadas a estes autos. Sendo assim, toda a prova utilizada para formação do presente Inquérito Policial já se encontra juntada ao caderno processual, nada impedindo que a parte, caso queira, diligencie junto àqueles juízos a cópia integral, ônus este que cabe à si, frisa-se, pelo fato de todos os documentos "emprestados" já se encontrarem nos autos". Não obstante, diante da complexidade do caso em apreço, fora concedida a devolução do prazo para apresentação de defesa prévia. 



    Em 05 de agosto de 2021, a defesa da Acusada pugnou pelo acesso dos autos fora de cartório. 



    Na data de 04/11/2021, fora proferida nova decisão por este juízo, novamente restituindo o prazo para apresentação de defesas prévias, considerando os fatos narrados pelas defesas. Todavia, levando em conta a pluralidade de partes, bem como o exacerbado lapso temporal em que as defesas não se desincumbiram de apresentar as respectivas defesas prévias, fora determinada a consulta dos autos estritamente em cartório. 



    Prosseguindo-se, em 16 de novembro de 2021, a ora reclamante apresenta petição nos autos, pugnando, mais uma vez, pela dilação do prazo e, ainda, insurgindo-se quanto à carga dos autos pelo Ministério Público, sustentando a "disparidade de armas" entre as partes. 



    Isto posto, fora proferida nova decisão em 22 de novembro de 2021 , concedendo-lhe a devolução do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para que apresentasse a defesa prévia atinente à Reclamante, e mantendo outrossim, a vedação de carga dos autos, considerando o elevado número de partes, bem como o fato de a acusada FLÁVIA BORGES GOMES LOBO ter sido notificada em 09/12/2020, sem que, até a presente data, apresentasse a defesa prévia, tendo havido inúmeras oportunidades de carga dos autos ao patrono constituído pela referida acusada, não soando minimamente razoável a alegação de cerceamento de defesa. Destacou-se no referido decisum, ainda, que este juízo está atento ao direito à paridade das partes no processo, e que a carga pessoal ao Ministério Público e Defensoria Pública, trata-se de prerrogativa prevista em Lei, sem que isso viole o direito ao tratamento igualitário, como sabido. 



    Apenas em 21/01/2022, a defesa da acusada novamente comparece aos autos, pleiteando a devolução do prazo para apresentação de defesa prévia, ao argumento de que não tivera acesso às várias mídias citadas como prova. 



    Ante o exposto, fora proferida decisão em 27/01/2022, reportando-se a decisão anteriormente proferida, e indeferindo a retirada dos autos em cartório, levando em conta a pluralidade de partes, bem como o exacerbado lapso temporal em que as defesas não se desincumbiram de apresentar as respectivas defesas prévias. Na referida ocasião, fora ressaltado, inclusive, que a serventia cartorária diligenciou a remessa da cópia digitalizada dos autos - em que pese não se tratarem de autos que tramitam na forma digital-, bem como reforçado que os autos se encontram em cartório para livre consulta e acesso físico aos documentos e/ou às mídias digitais, devendo a própria parte diligenciar, caso queira, a cópia das mídias digitais, munido de dispositivo portátil de armazenamento, cabendo ao mesmo adotar as diligências que entender pertinentes à elaboração da sua defesa. Na ocasião, fora determinada, também a expedição de ofício à ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL ESPÍRITO SANTO, comunicando a desídia do patrono da ora Reclamante eis que, apesar de inúmeras oportunidades, quedara-se inerte na apresentação de defesa prévia em favor de sua assistida, em flagrante intenção de obstaculizar o feito. 



    Em todo este lapso temporal decorrido, verifica-se que, até então, a defesa esteve apenas em duas oportunidades no cartório, em 29/07/2021, quando o cartório da unidade judicial encontrava-se em desinfecção devido ao contágio pelo COVID-19, e ainda, em 20/08/2021, quando os autos estavam com remessa à Defensoria Pública - fato este, diga-se, aferível com simples acompanhamento ao andamento processual -, conforme certidão de fl. 29. 



    Insta salientar, ainda, que não houvera qualquer demonstração pela parte acerca da impossibilidade de acesso aos autos originários das provas emprestadas, constando nos autos, inclusive, cópia da integralidade da Cautelar nº. 0002892- 74.2020.8.08.0035, trazida pela defesa de outra acusada (fls. 2.911-3.302), a evidenciar a inexistência de óbices para que os causídicos diligenciem acerca das provas que entendessem pertinentes para o deslinde do feito eis que, repisa-se, as provas utilizadas encontram-se acostadas ao feito. 



    Não bastasse, este juízo diligenciou junto à Autoridade Policial, acerca das irresignações da defesa da Reclamante, sendo apresentado, nesta data, os esclarecimentos acerca da ausência de parte das mídias requeridas pela defesa da ora reclamante, elucidando: que não houvera extração de dados de todos os aparelhos telefônicos apreendidos: que as onze mídias a que se refere a defesa se tratam, em verdade, de cópias idênticas para serem distribuídas em diversos procedimentos criminais; que as mídias relativas aos autos em apreço já se encontram nos autos; que encaminha as transcrições referentes aos Inquéritos Policiais solicitados; que encaminha as mídias dos depoimentos prestados em sede inquisitorial, gravados pela Delegacia de Polícia. 



    Constata-se, deste modo, que várias das "provas" solicitadas pela parte sequer foram objetos de perícia e que já se encontram acostados nos autos os materiais utilizados pelo Ministério Público para o oferecimento da denúncia - uma vez que o Órgão Ministerial, igualmente à parte acusada, somente teve acesso àquilo que já se encontra colacionado ao processo -, devendo-se frisar, também, que a defesa da ora reclamante solicita peças que sequer dizem respeito à assistida e à prova emprestada aos presentes autos. 



    Finalmente, destaco que todos os 18 (dezoito) acusados já apresentaram suas defesas prévias, carecendo, tão somente, a apresentação da defesa preliminar em favor da ora Reclamante, e que nesta data, diante dos esclarecimentos da Autoridade Policial, fora novamente concedido o prazo de 10 (dez) dias para apresentação de defesa prévia, devido à complexidade da demanda.”



    Cumpre destacar, prefacialmente, que as informações prestadas pelas autoridades públicas, ainda que em sede de reclamação, possuem presunção de veracidade.



    Sobre o ponto, colho excerto da decisão proferida pelo Min. Celso de Mello, ao exame da Rcl 26.647-MC/MS:



    “É importante assinalar, no ponto, que as informações oficiais prestadas por autoridades públicas, mesmo em sede de reclamação, revestem-se de presunção “juris tantum” de veracidade. 



    E a razão é uma só: precisamente porque constantes de documento subscrito por agente estatal, tais informações devem prevalecer, pois, como se sabe, as declarações emanadas de agentes públicos gozam, quanto ao seu conteúdo, da presunção de veracidade, consoante assinala o magistério da doutrina (CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, “Curso de Direito Administrativo”, p. 373, item n. 59, 13ª ed., 2001, Malheiros; MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, “Direito Administrativo”, p. 182-184, item n. 7.6.1, 20ª ed., 2007, Atlas; DIOGENES GASPARINI, “Direito Administrativo”, p. 63, item n. 7.1, 1989, Saraiva; JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, “Direito Administrativo Brasileiro”, p. 54, item n. 43, 1999, Forense; JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, “Manual de Direito Administrativo”, p. 116, item n. 2, 12ª ed., 2005, Lumen Juris). 



    Esse entendimento – que põe em evidência o atributo de veracidade inerente aos atos emanados do Poder Público e de seus agentes – é perfilhado, igualmente, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 133/1235-1236 – RTJ 161/572-573, v.g.), notadamente quando tais declarações compuserem e instruírem, como na espécie, as informações prestadas pela própria autoridade apontada como reclamada:



    “– As informações prestadas em mandado de segurança pela autoridade apontada como coatora gozam da presunção ‘juris tantum’ de veracidade.” 



    (MS 20.882/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)



    Nem se diga que, em sede de reclamação, as informações seriam destituídas de significação e importância.



    Tive o ensejo de acentuar, em decisão proferida nesta Corte Suprema, a alta relevância das informações prestadas pelo órgão judiciário apontado como reclamado, enfatizando, então, no tema, que “declarações emanadas de agentes públicos, quando prestadas, como no caso, em razão do ofício que exercem, qualificam-se pela nota da veracidade, prevalecendo eficazes até que sobrevenha prova idônea e inequívoca em sentido contrário, não lhes sendo oponíveis meras alegações discordantes” (Rcl 1.473/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO).” 



    (Rcl 26.647-MC/MS, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 05.5.2017, destaquei)



    Nessa linha, a mera transcrição das informações prestadas pela autoridade reclamada evidencia a inexistência de violação da Súmula Vinculante 14. Na realidade, conforme ressaltado pelo Juízo de primeiro grau, foi garantido à parte reclamante, por meio de sua defesa técnica, acesso à íntegra dos autos, portanto, não há substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado vinculante. 



    Dessa forma, não diviso violação da Súmula Vinculante 14, pois a autoridade reclamada não desrespeitou a orientação firmada por este Tribunal, mas, ao revés, observou plenamente a ratio subjacente a referido enunciado vinculante. 



    Nessa linha, como bem argumentado pelo Ministério Público Federal, restou acima elucidado pelo juízo reclamado, este, em momento algum quedou-se em fornecer acesso aos elementos de prova requeridos pela reclamante, restando ainda demonstrado que os arquivos de mídias, caso tenham tido algum problema, como alegado pela reclamante, encontram-se disponíveis e com acesso autorizado, não cabendo nesse momento protelar a apresentação de defesa prévia por cerceamento de defesa, como vem sendo feito pela reclamante. Assim, não há falar-se em violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF.



    Nesse diapasão, cumpre asseverar que eventuais questões de ordem técnica que possam dificultar ou impossibilitar o acesso da defesa aos autos devem ser solucionadas junto ao juízo a quo e não por meio da reclamação constitucional, que não se presta para solucionar problemas dessa jaez (Rcl 52.598/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 04.4.2022, v.g.).



    Lado outro, para constatar a alegação de impossibilidade de ter acesso por problemas de sistema, necessária a instauração de incidente de dilação probatória, que é inadmissível na presente sede (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.): 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF PARA SUPERVISIONAR INVESTIGAÇÃO CONTRA MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL. IMPROCEDÊNCIA. APURAÇÃO DESPIDA DE CONTEÚDO CRIMINAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. 



    1. A competência do Supremo Tribunal Federal, em caso de suposta prática de ilícito penal por parlamentar federal, alcança a fase da investigação dirigida à responsabilização criminal. 



    2. Não se enquadra, nessa hipótese, a realização de apuração de índole administrativa, voltada à gestão estratégica de órgão policial e em que não se perquire a elucidação de fato específico ou a solidificação da materialidade delitiva ou de indícios de autoria. 



    3. A reclamação não é via adequada para produção de provas, inclusive exibição de documentos em poder de terceiros alheios à insurgência. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 13.093-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 20.10.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e os acórdãos apontados como paradigmas. 



    II - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    III - O exame das alegações da reclamante não dispensa a dilação probatória, procedimento inviável em sede de reclamação. 



    IV - A agravante não refutou todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.”



    (Rcl 34.893-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 03.9.2019)



    Consabido, ademais, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual.



    Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido (grifei):



    “Agravo regimental na reclamação. Utilização da reclamação para análise per saltum da matéria. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. A reclamação não tem como função primária resolver conflitos subjetivos, mas, sim, manter a autoridade do órgão jurisdicional, ainda que, indiretamente, isso seja alcançado.



    3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus.



    4. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 13.626-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 02.4.2014)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, forte no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora